Tribunal: TJES
Processo: 5000402-82.2019.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-82.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: FLORISBELA HUWER WRUCK
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000402-82.2019.8.08.0017

Recorrente: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Recorrida: FLORISBELA HUWER WRUCK

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO IMPUGNADO PELA CONSUMIDORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 429, II, DO CPC E TEMA 1.061/STJ). INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE. VALOR DO MÚTUO CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA DESCONHECIDA PELA AUTORA E IMEDIATAMENTE TRANSFERIDO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL (RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS) E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por
FLORISBELA HUWER WRUCK
.

Sustenta a parte autora, em sua petição inicial, que é beneficiária de aposentadoria junto ao INSS e que, em outubro de 2019, foi surpreendida com um desconto de R$299,30 (duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos) em seu benefício. Ao buscar informações, tomou conhecimento da existência de um empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$10.723,75 (dez mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), o qual desconhece por completo. Afirma que a situação lhe causou prejuízos, razão pela qual lavrou boletim de ocorrência. Por fim, busca que seja declarada a inexistência do débito, com o cancelamento do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, impõe-se:
i)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes;
ii)
DETERMINAR ao réu que promova, em cinco dias, a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), confirmando-se a Decisão ID 3405632;
iii)
CONDENAR o réu:
iii.a)
à devolução, em sua forma simples, dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.795,80, com correção monetária e juros de mora a contar do desconto de cada parcela;
iii.b)
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar do evento danoso.

Em recurso inominado, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING SA sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia grafotécnica, configurando cerceamento de defesa. No mérito, defende a regularidade da contratação do empréstimo nº 599285995, alegando ter sido devidamente assinado e o valor creditado em conta de titularidade da recorrida. Assevera, ainda, que a ausência de devolução do montante pela autora caracteriza comportamento contraditório; que não há danos materiais ou morais a serem indenizados, pois agiu em exercício regular de direito. Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores das indenizações e da multa arbitrada. Por último, almeja que seja autorizada a compensação com o valor creditado à autora.

Em contrarrazões, a autora, conforme certificado nos autos (ID 46481943), reportou-se aos termos da petição inicial, não apresentando peça formal de impugnação ao recurso.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de incompetência do Juízo por complexidade da causa. A necessidade de perícia grafotécnica não é absoluta e pode ser dispensada quando os demais elementos probatórios forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado, destinatário final da prova. No caso, como bem apontado na sentença, as provas documentais e orais mostraram-se aptas ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a validade do
contrato de empréstimo consignado nº 599285995
, impugnado pela autora, e as consequências jurídicas daí decorrentes, como o dever de restituir valores e de indenizar por danos morais. Por outras palavras, cinge-se examinar se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira a ensejar sua responsabilidade civil.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação de seus serviços. Essa responsabilidade funda-se na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade econômica deve arcar com os ônus e riscos a ela inerentes. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao consolidar que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso dos autos, verifico que a parte autora, FLORISBELA HUWER WRUCK, demonstrou os descontos em seu benefício previdenciário e negou veementemente, desde o início, ter celebrado o contrato de empréstimo. Por sua vez, ITAÚ UNIBANCO HOLDING SA, alegou a regularidade da avença, juntando o instrumento contratual e o comprovante de transferência do valor.

Ao confrontar os argumentos das partes com o acervo probatório, tenho que a sentença não merece reforma. A prova mais contundente dos autos, requisitada pelo próprio juízo de origem, demonstra que o valor do suposto empréstimo, embora creditado em uma conta aberta em nome da autora – ato que ela também nega –, foi quase que imediatamente transferido para a conta de um terceiro (HELENICE MORAIS SOUSA
-
ID de origem 25025874), evidenciando um esquema fraudulento e o fato de que a consumidora não obteve qualquer proveito econômico da transação.

Além disso, a alegação de regularidade da contratação é fragilizada pelas inconsistências apontadas na sentença, como a intermediação por correspondente bancário de outro estado (BA) e as divergências na assinatura, cujo ônus de comprovar a autenticidade era do recorrente, nos termos do Tema 1.061 do STJ, e do qual não se desincumbiu. A falha na segurança do serviço prestado pelo banco é, portanto, manifesta.

A conduta da instituição financeira, ao permitir a contratação fraudulenta em nome da consumidora e efetuar descontos em seu benefício de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização. O valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo reparo. Igualmente correta a determinação de restituição simples dos valores indevidamente descontados e os demais termos da condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Deixo de fixar honorários em favor da parte recorrida, porquanto não se encontra assistida por advogado nos autos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)